Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-27.2015.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000515-27.2015.8.05.0043 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS APELADO: BIVALDO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM. I. Caso em exame Apelação interposta por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Canavieiras, que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução de título extrajudicial ajuizada contra Bivaldo de Souza, com fundamento na prescrição intercorrente, prevista no art. 924, V, do CPC, sob o argumento de que o exequente não adotou medidas para localização do executado após certificada sua não localização, limitando-se a pleitear sucessivas suspensões do feito. A instituição financeira, inconformada, sustentou que a suspensão decorreu de imposição legal, que a fluência do prazo prescricional exige intimação pessoal do exequente. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo executivo, com fundamento na prescrição intercorrente, sem a prévia intimação do exequente para manifestar-se sobre sua eventual ocorrência, à luz dos princípios do contraditório e da não surpresa. III. Razões de decidir 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia intimação do exequente, mesmo que esta possa ser declarada de ofício, conforme disposto no art. 10 do CPC, que veda decisões-surpresa e assegura às partes a possibilidade de manifestação sobre fundamentos que possam conduzir à extinção do processo. 2. A ausência de prévia intimação da parte autora para se manifestar sobre a prescrição intercorrente configura violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e não surpresa, razão pela qual se impõe a anulação da sentença, nos termos do art. 9º do CPC. 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado, garantindo-lhe oportunidade de comprovar eventual existência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos do prazo prescricional. 4. No mesmo sentido, o Tema/IAC 1 do STJ firmou a tese de que o contraditório deve ser observado mesmo nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, impondo-se a intimação prévia do exequente. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que de ofício, exige a prévia intimação do exequente para que se manifeste sobre sua eventual ocorrência, em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa. 2. A ausência de intimação prévia do exequente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente acarreta a nulidade da sentença que extingue o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 487, parágrafo único, e 924, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.628.094/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.08.2017; STJ, AgInt no REsp nº 1.637.171/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.05.2017; STJ, Tema/IAC 1. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000515-27.2015.8.05.0043, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada BIVALDO DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E PROVER o recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 03